Tribunal: TJPA
Processo: 0000026-60.2012.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000026-60.2012.8.14.0018

APELANTE: JUAREZ RODRIGUES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:
“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 129, § 9.º, DO CP. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRESCRIÇÃO RETROATIVA AVERIGUADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECORRIDO
O PRAZO DE 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PRESCRITO O CRIME IMPUTADO AO RECORRENTE, NO PRESENTE CASO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP, RAZÃO PELA QUAL SE IMPÕE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA
. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.”

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Juarez Rodrigues Lima contra sentença que o condenou a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesões corporais em violência doméstico previsto no art. 129, § 9.º, do CP;

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste de que o mérito restou prejudicado pela ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, e subsidiariamente, absolvição por insuficiência de prova, a desclassificação do crime de roubo para a contravenção penal de vias de fato, além da revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no menor patamar;

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

O prazo prescricional aplicável ao delito com a prolação da sentença de mérito, passou a ser de 4 (quatro) anos, consoante estabelecido no art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, do CP/40, devendo ser reconhecida a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade do acusado;

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso conhecido e julgado prejudicado para:

Declarar a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa
.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, art. 110, §1º, do CP.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO PREJUDICADO
, declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
,
nos termos do voto do Exmo. Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000026-60.2012.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS

APELANTE: JUAREZ RODRIGUES LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA

APELADA: O MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUAREZ RODRIGUES LIMA,
em face de sentença prolatada na data de 10 de março de 2017, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis, que o condenou nas
sanções previstas no art. 129, § 9.ª, do CP (lesão corporal, violência doméstica e familiar contra a mulher
)
, fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 16 de janeiro de 2012.

Na data de 10/3/2017 sobreveio sentença condenatória contra a qual o acusado recorreu.

Em suas
razões recursais
(13/2/2024), requer a extinção da punibilidade com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente a desclassificação para a contravenção vias de fato e, ainda pelo princípio da eventualidade a revisão da dosimetria da pena com a sua fixação no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(1/3/2024), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, seja declarada extinta a punibilidade em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou (17/5/2024) pelo conhecimento da preliminar do reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa da pena do apelante.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como pressupostos recursais objetivos: previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como pressupostos recursais subjetivos temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Requer a defesa o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Vislumbro nos presentes autos questão prejudicial que há de ser reconhecida por se tratar de matéria de ordem pública. Trata-se da prescrição da pretensão punitiva Estatal, diante da pena em concreto aplicada ao apelante, de
1 (um) ano de reclusão,
consoante sentença condenatória.

Em relação ao crime de lesões corporais causada por violência doméstica, necessário se faz proceder uma breve análise dos autos, com intuito de se averiguar se ocorreu ou não o instituto da prescrição no processo
retro
ao delito que o condenou, senão vejamos.

O crime de que trata o presente caso está capitulado no
art. 129, § 9.º, do CP (lesão corporal, violência doméstica e familiar contra a mulher
)
,
que gerou a
pena concreta e individualizada de 1
(um) ano de reclusão.

O prazo prescricional a ser considerado inicialmente corresponderia a 4 (quatro) anos,
e que foi até superado, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em
6/12/2011
e a peça acusatória foi recebida em
16/01/2012.

A sentença condenatória foi prolatada em
10/03/2017

(Id n.º 19119005, págs. 83-89).

Ora, como se verifica nos termos acima citados, decorreram mais de 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia acusatória
(16/01/2012)
e a data da sentença meritória
(10/03/2017)
, demonstrando assim que o interregno necessário para que a prescrição pudesse se consumar ocorreu, estando então prescrita a pretensão punitiva estatal, em relação a conduta delitiva atribuída ao apelante, em sua modalidade retroativa.

Os artigos que delimitam a prescrição retroativa do Réu são:

“Art. 109
.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

(...)
”

“
Art. 110
. A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado é reincidente.

§ 1º
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa.”

Prejudicada a análise do mérito recursal
.

Por todo o exposto,
conheço do recurso
e julgo-o
PREJUDICADO,
declarando a extinção da punibilidade pela
PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva na modalidade retroativa
de
JUAREZ RODRIGUES LIMA,

nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º, todos do CP
restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso, nos termos da fundamentação supra.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2024